Tribunal: TJDFT
Processo: 0753403-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753403-28.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLON DE NOVAES BATISTA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Marlon de Novaes Batista contra a sentença de improcedência dos pedidos (ação declaratória de inexistência de débito e reparação extrapatrimonial) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF. A parte apelante não recolheu o preparo recursal e não é beneficiária da assistência judiciária gratuita (pedido indeferido na sentença - id 72591721). Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (CPC, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator